Tribunal: TJBA
Processo: 8076655-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076655-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALA CUNHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR GUILHEN CARDOSO, LARISSA SENTO SE ROSSI

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO PRECEITUA O ART. 43, §§1º E 5º, DO CDC. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA.

1.
Inicialmente, é de bom alvitre salientar, que a relação jurídica
sub examine
é nitidamente de consumo, nela atuando a autora no mínimo por equiparação (arts. 17 e 29, do CDC) e, por conseguinte, impõe-se sua análise dentro do que dispõe a Lei nº 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual que apresenta (arts. 4º, I, c/c 6º, VIII, do mesmo Codex).

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois limites cronológicos para a atuação dos arquivos de consumo: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos" (art. 43, § 1º) e, “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (art. 43, § 5º).

3. Assim sendo, toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar 166/2019) e pela Súmula 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, nem o respectivo limite temporal.

4. Ademais, terceiros têm acesso às informações registradas nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, como se extrai de informação extraída dos Termos de Uso e Políticas de Privacidade da Serasa, inserido no sítio eletrônico do órgão.

5. Na hipótese, restou comprovada a inserção da dívida na “Serasa Limpa Nome”, consoante documento de id.

47486050, sendo que todos os valores ali apontados venceram em 2007, e, por consequência a pretensão da cobrança judicial foi culminada pela prescrição no final do ano de 2012, data em que deveria ter sido retirada do sítio eletrônico da Serasa, até mesmo para informações de “contas atrasadas”.

6. Enfatizando-se que as dívidas inseridas no supracitado cadastro não interferem negativamente no score do cidadão – todavia, quando quitadas, geram pontos positivos, melhorando, assim, o referido score – importa destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através da Súmula 550, no sentido de que
“a utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo”
. Desta forma, improcede o pedido de indenização por danos morais.

7. R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, para JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a ação, determinando que a parte Ré/Apelada exclua a dívida, objeto da lide, da Plataforma Serasa Limpa Nome, de forma definitiva, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), deixando de condenar em danos morais, eis que não restaram configurados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.

8076655-24.2021.8.05.0001
,
em que são apelante e apeladas, respectivamente,
ALÃ CUNHA DOS SANTOS
e
MGW ATIVOS – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA
e
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao presente recurso, pelos motivos do voto condutor.